Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-68.2025.8.11.0020
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000071-68.2025.8.11.0020
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CREMILSON TAVARES ROLDAO - CPF: 846.033.801-00 (RECORRIDO), KELIA ROCHA REZENDE MACHADO - CPF: 790.981.851-34 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS ERICSSON OLIVEIRA DA CUNHA (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO E DOCUMENTOS PESSOAIS. MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO. ILEGALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu segurança em mandado de segurança para determinar liberação de veículo e documentos pessoais apreendidos pela fiscalização fazendária como condição para pagamento de débito fiscal decorrente de irregularidade documental em mercadoria transportada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a apreensão de veículo e documentos pessoais como meio de garantir pagamento de crédito tributário quando não possuem relação direta com a infração fiscal apurada.

III. Razões de decidir

3. A Súmula n. 323 do Supremo Tribunal Federal veda a apreensão de bens como meio coercitivo para pagamento de tributos, especialmente quando não relacionados diretamente à operação fiscalizada. A jurisprudência consolidada desta Corte, através do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000, estabelece que não há ilegalidade na apreensão quando estritamente relacionada à operação fiscalizada, mas veda seu uso como sanção política para cobrança de débitos pretéritos.

4. No caso concreto, o veículo utilizado para transporte e os documentos pessoais não guardam relação direta com a irregularidade fiscal da mercadoria, caracterizando constrangimento ilegal sua retenção como meio de garantir pagamento de débito fiscal.

IV. Dispositivo e tese

5. Sentença confirmada em remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados:
Não se aplica.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 323; TJMT, IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Seção de Direito Público, j. 19.9.2019; TJMT, AC n. 10112723320218110041 MT, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.1.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária
de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alto Araguaia que concedeu a segurança em Mandado de Segurança, determinando que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o pagamento de multa como condição para liberação de veículo e documentos pessoais apreendidos.

O impetrante, profissional autônomo da área de agronomia, relata que no dia 15.1.2025 foi abordado após não realizar parada obrigatória no Posto Fiscal Henrique Peixoto Araguaia. Durante a fiscalização, apresentou nota fiscal que havia sido cancelada pela empresa vendedora sem seu conhecimento, resultando na lavratura de dois Termos de Apreensão, com aplicação de multas no valor de R$ 6.312,00 e R$ 63.450,00, além da apreensão do veículo, mercadoria e documentos pessoais.

Nas razões da impetração, argumentou ilegalidade na retenção dos bens, sustentando que a apreensão configura meio coercitivo vedado pela Súmula n. 323 do Supremo Tribunal Federal, especialmente considerando que não é o responsável tributário pela obrigação fiscal.

O
impetrado

deixou transcorrer em branco o prazo para informações.

O Ministério Público emitiu parecer pela concessão parcial da ordem, limitada à liberação do veículo e documentos pessoais.

A sentença deferiu a liminar e julgou procedente o pedido, fundamentando que o veículo e documentos pessoais não possuem relação direta com a infração fiscal, revelando-se ilegal e arbitrária sua apreensão por ato praticado por terceiro.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025